Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-98.2018.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Rela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado, consequentemente, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais fora rejeitado em razão de se tratar de rediscussão da matéria, uma vez que não havia qualquer vício no acordão proferido. Após a referida decisão a parte Reclamante protocolou Agravo Interno, mas este não foi conhecido, por ser inadmissível consoante dispõe enunciado no 63 do FONAJE, bem como é o entendimento do excelso Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. O prazo para interposição do recurso especial (art. 1.003, § 5o do CPC de 2015) é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. Intempestividade constatada.
2. O agravo interno manejado na origem contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração não chegou a ser conhecido, consignando-se a impropriedade da via eleita. Isso porque não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro.
3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, sendo, por conseguinte, indiscutível a intempestividade do apelo especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1213356/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
É assente também, especialmente diante daquilo que estabelece o artigo 25 da resolução número 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que o lapso para interposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento. (Aprovado no XIV Encontro – São Luis/MA)
Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte Reclamante, foi votado na sessão do dia 26.02.2020, passando a fluir o prazo a partir de 27.02.2020, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 18.03.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 03.09.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 18.03.2020, e somente foi interposto no dia 03.09.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única